Tribunal: CARF
Processo: 10882.907441/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.907441/2011-71
ACÓRDÃO
3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PCBOX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RÉDITOS DE IPI. CRÉDITO FICTO. AQUISIÇÕES DE COMERCIANTES
ATACADISTAS NÃO CONTRIBUINTES. ÔNUS DA PROVA.
A fruição do crédito ficto previsto no art. 165 do RIPI/2002 condiciona-se à
comprovação de que o fornecedor se enquadra como comerciante
atacadista não contribuinte do imposto, nos termos do art. 14 do mesmo
regulamento. Ausente a comprovação dos requisitos legais, mantém-se a
glosa.
CRÉDITOS DE IPI. ENTRADAS DE MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
É inadmissível a apreciação, em sede de Recurso Voluntário, de matéria
não suscitada na Manifestação de Inconformidade, por configurar inovação
recursal, atraindo a incidência da preclusão consumativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
quando observadas as normas do Processo Administrativo Fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à alegação de cerceamento de defesa e à
manutenção dos créditos fictos de IPI sobre aquisições de atacadistas; em rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907441/2011-71
2
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a]integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, SergioRoberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 5023/5035) interposto em face do Acórdão 14-
75.782, da 8a Turma da DRJ/RPO, que indeferiu a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente nos presentes autos, mantendo, em parte, a glosa de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, apurados no 2o trimestre de 2006 como o indeferimento do
pedido de ressarcimento pleiteado no PER/DCOMP 02438.94116.261110.1.1.01-7130.
Conforme se depreende dos autos, a controvérsia tem origem em procedimento de
fiscalização instaurado para verificar a regularidade dos créditos de IPI apropriados pela
Recorrente, especialmente aqueles decorrentes de operações de aquisição de insumos utilizados
em seu processo produtivo, cujos valores foram objeto de pedido de ressarcimento. A fiscalização,
após a análise da documentação fiscal apresentada, concluiu pela existência de créditos
indevidamente apropriados, promovendo a respectiva glosa e o consequente indeferimento do
ressarcimento pleiteado.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ entendeu que a
Recorrente não logrou comprovar o atendimento aos requisitos legais para a manutenção dos
créditos de IPI glosados, mantendo o lançamento em parte. Fundamentou sua decisão, em
síntese, na ausência de comprovação suficiente quanto à natureza das operações, à idoneidade
dos documentos fiscais apresentados e à efetiva vinculação dos insumos adquiridos ao processo
de industrialização, nos termos da legislação aplicável ao imposto, ementando-se da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 CRÉDITO.
NOTAS DE ATACADISTAS NÃO CONTRIBUINTES. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907441/2011-71
3
Compete a quem alega o direito ao crédito a prova de situação excepcional
que permita o creditamento sem a presença do IPI destacado nas notas de
entrada.
ERRO DE FATO. DOCUMENTO NÃO CONSIDERADO NA APURAÇÃO DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Confirmada pela autoridade tributária a ocorrência de erro de fato
consistente na desconsideração de documentos juntados ao processo,
pertinente o aproveitamento do crédito correspondente em via recursal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada a recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, no qual
sustenta, em sintese: (i) cerceamento de defesa por violação ao princípio da busca da verdade
material; (ii) glosa dos créditos fictos de IPI foi indevida, por se tratar de aquisições realizadas em
vendas por atacado, tendo a DRJ exigido prova do enquadramento do fornecedor e transferido à
empresa ônus fiscalizatório que seria da Receita Federal; (iii) possibilidade de creditamento do
crédito sobre entradas em devolução.
Não foram suscitadas preliminares.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção dos créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI apropriados pela Recorrente no 2o trimestre de 2006,
notadamente aqueles calculados sem destaque do imposto nas notas fiscais de entrada, com
fundamento na aplicação do chamado crédito ficto previsto na legislação de regência, bem como à
legalidade da glosa promovida pela autoridade fiscal e do consequente indeferimento parcial do
pedido de ressarcimento formulado por meio do PER/DCOMP.
A Recorrente sustenta, em síntese, que as glosas efetuadas são indevidas, alegando
cerceamento de defesa por violação ao princípio da busca da verdade material, afirmando ainda
que as aquisições que embasaram o creditamento decorreram de vendas por atacado realizadas
por estabelecimentos não contribuintes do IPI, não lhe cabendo o ônus de comprovar o
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907441/2011-71
4
enquadramento jurídico-tributário de seus fornecedores. Aduz, por fim, a possibilidade de
manutenção do crédito de IPI relativo a entradas decorrentes de devolução.
Posso a análise a seguir:
(i)
Da alegação de cerceamento de defesa
Não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa por
suposta violação ao princípio da busca da verdade material.
Dos autos, verifica-se que o procedimento fiscal e o correspondente processo
administrativo foram conduzidos em estrita observância às normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, assegurando-se à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
Conforme se depreende do conjunto processual, a Recorrente foi regularmente
intimada dos atos praticados, teve ciência das glosas efetuadas, apresentou manifestação de
inconformidade, juntou documentos, formulou pedidos de diligência e obteve, inclusive, a
conversão do julgamento em diligência, oportunidade em que lhe foi franqueada nova
manifestação e apresentação de elementos probatórios. Tais circunstâncias evidenciam que não
houve qualquer restrição ao direito de defesa.
Ademais, eventual discordância da Recorrente quanto à valoração das provas ou às
conclusões alcançadas pela autoridade julgadora não se confunde com cerceamento de defesa,
tratando-se de matéria afeta ao mérito da controvérsia, a ser apreciada no âmbito próprio.
Inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa,
não se verifica hipótese de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Rejeita-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.
(ii)
Da alegação de crédito sobre aquisições de atacadistas
Nos termos do art. 14 do RIPI/2002, a caracterização do estabelecimento como
comerciante atacadista não decorre da quantidade adquirida pelo comprador ou da destinação
dos bens, mas do perfil das vendas realizadas pelo próprio estabelecimento vendedor,
considerando-se atacadista aquele que efetua vendas de bens de produção ou de consumo em
quantidade superior à destinada a uso próprio do adquirente ou a revendedores. Veja-se:
Art. 14. Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se (Lei no 4.502, de 1964,
art. 4o, § 1o, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - estabelecimento comercial atacadista, o que efetuar vendas:
a) de bens de produção, exceto a particulares em quantidade que não exceda a
normalmente destinada ao seu próprio uso;
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907441/2011-71
5
b) de bens de consumo, em quantidade superior àquela normalmente destinada a
uso próprio do adquirente; e
c) a revendedores; e
II - estabelecimento comercial varejista, o que efetuar vendas diretas a consumidor,
ainda que realize vendas por atacado esporadicamente, considerando-se
esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre civil, o seu valor
não exceder a vinte por cento do total das vendas realizadas.
A fruição do crédito ficto de IPI previsto no art. 165 do RIPI/2002 condiciona-se,
portanto, à comprovação de que o fornecedor se enquadra, de fato, como comerciante atacadista
não contribuinte do imposto, nos estritos limites definidos pelo regulamento.
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da
alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor,
constante da respectiva nota fiscal. (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 6o).
Nesse sentido, a Solução de Consulta DISIT no 9/2005 esclarece que a simples
aquisição de bens de produção de estabelecimento comercial varejista não autoriza o
creditamento, sendo indispensável que o vendedor seja caracterizado como atacadista, o que
somente ocorre quando o valor das vendas de bens de produção ultrapassa 20% do total das
vendas realizadas pelo estabelecimento no semestre civil, nos termos do regulamento aplicável.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT N° 9, de 12 de Janeiro de 2005
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
EMENTA: BENS DE PRODUÇÃO. MATERIAL DE EMBALAGEM. AQUISIÇÃO DE
COMERCIAL VAREJISTA. CRÉDITOS
Industrial que adquire bens de produção (aí incluído o material de embalagem) de
estabelecimento comercial varejista só terá direito ao crédito do IPI de que trata o
art. 165 do RIPI/02 se o varejista for caracterizado como comerciante atacadista, de
acordo com o RIPI/02 e, ainda, não for contribuinte do IPI. Não basta ao
comerciante varejista vender bens de produção a estabelecimento industrial para
ser caracterizado como atacadista. Para tanto é necessário que o valor das vendas
de bens de produção do varejista ultrapasse o limite fixado em Regulamento - 20%
do total das vendas realizadas pelo estabelecimento varejista no semestre civil.
A interpretação do art. 14, incisos I, “a”, e II, em consonância com as Soluções de
Consulta mencionadas, evidencia que a simples venda de bens de produção não é suficiente para
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907441/2011-71
6
caracterizar o estabelecimento como comerciante atacadista. Para esse enquadramento, é
indispensável que o valor das vendas realizadas por atacado supere vinte por cento do total das
vendas efetuadas pelo estabelecimento no mesmo semestre civil. Caso esse limite não seja
ultrapassado, as vendas por atacado são consideradas esporádicas, não se configurando a
condição de comerciante atacadista.
Assim, o aproveitamento do chamado crédito ficto somente é admitido quando
comprovado que as vendas de bens de produção excederam o referido percentual de vinte por
cento no período considerado.
Ausente a comprovação desses requisitos objetivos, não se configura a hipótese
legal que autoriza o aproveitamento do crédito ficto de IPI
(iii)
Da alegação de possibilidade de creditamento do crédito sobre entradas
em devolução
A Recorrente sustenta, em sede de Recurso Voluntário, a possibilidade de
manutenção dos créditos de IPI relativos às entradas de mercadorias em devolução, registradas
sob os CFOPs 1.102, 2.102, 1.202 e 2.202, com fundamento no art. 229 do Regulamento do IPI.
Todavia, verifica-se dos autos que a referida matéria não foi oportunamente
suscitada na Manifestação de Inconformidade, tendo sido apresentada apenas nesta fase recursal,
o que atrai a incidência da preclusão consumativa, nos termos das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal.
Com efeito, o contencioso administrativo tributário é regido pelo princípio da
eventualidade, impondo à parte interessada o dever de deduzir, no momento processual
adequado, todas as alegações de fato e de direito pertinentes à sua pretensão. A inovação
recursal, com a introdução de matéria não arguida na instância de origem, mostra-se inadmissível,
sob pena de supressão de instância e violação à regularidade do procedimento.
Dessa forma, não se conhece da alegação relativa ao creditamento do IPI sobre
entradas de mercadorias em devolução, por se tratar de matéria atingida pela preclusão
consumativa.
Conclusão:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário não
conhecendo da matéria referente aos créditos de IPI sobre entradas por devolução e aquisições
para comercialização, em face da preclusão consumativa e, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a glosa dos créditos fictos de atacadistas pela ausência de comprovação
dos requisitos legais.

Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.000 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.907441/2011-71
7

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 5103
DF CARF MF
Original